Tribunal: TJPA
Processo: 0815686-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815686-32.2023.8.14.0000

PACIENTE: ISRAEL DOS SANTOS MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – OCORRÊNCIA – DELONGA NA MARCHA PROCESSUAL SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA - PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 800 (OITOCENTOS) DIAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Configura constrangimento ilegal a prisão preventiva que perdura muito tempo, sem que tal excesso possa ser justificado pela complexidade do feito ou pela atuação da defesa, como
in casu
, uma vez que o coacto está preso preventivamente desde o dia 20/06/2021, sem que haja sequer previsão para o encerramento da instrução criminal, estando o processo originário, atualmente, aguardando despacho, após passar mais de 04 (quatro) meses com vistas ao Órgão Ministerial, o qual não apresentou sua manifestação. Precedentes.

2. À unanimidade, ordem conhecida e concedida, para relaxar a prisão preventiva do paciente Israel dos Santos Moraes, determinando, via de consequência, a expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem,
para relaxar-se a prisão preventiva do paciente Israel dos Santos Moraes, determinando-se, via de consequência, a expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
ISRAEL DOS SANTOS MORAES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI (ID – 16392638).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 19/06/2021, nos autos do Processo nº 0800508-45.2021.8.14.0022, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, razão pela qual requer, liminarmente, o relaxamento da segregação cautelar, bem como, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos vieram a mim redistribuídos, por sorteio, sendo que, em 16/10/2023, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 16467992).

Em 18/10/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 16581361).

Em 20/10/2023, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 16607978
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, consoante o §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante o relaxamento da prisão cautelar do paciente, sob a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Inicialmente, destaca-se que que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo, sendo que tal garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, que igualmente precisam ser observadas no curso do processo.

Assim, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Em outras palavras, cada situação deve ser analisada individualmente, de acordo as suas especificidades, na medida em que os prazos para encerramento do inquérito policial, oferecimento de denúncia, encerramento da instrução criminal, dentre outros, têm natureza imprópria, razão pela qual, a mera inobservância deles, por si só, não conduz a conclusão lógica imediata de que houve excesso de prazo.

In casu
, entendo que o feito originário está se alongando de forma injustificada e que a demora na prestação jurisdicional não foi causada pela defesa.

Da análise detida dos documentos acostados e daqueles obtidos através de consulta aos autos do processo de origem, vê-se que o coacto e um outro indivíduo foram presos em flagrante no dia 19/06/2021 em poder de 10 (dez) porções de substância análoga ao entorpecente conhecido como “maconha”, tendo sido a segregação convertida em preventiva no dia 20/06/2021, sendo que, até a presente data, não há sequer previsão de conclusão da instrução criminal, o que não pode prevalecer.

À guisa de exemplificação, a denúncia foi oferecida apenas no dia 25/05/2022, ou seja, quase 01 (um) ano depois do flagrante, tendo sido recebida em 01/06/2022, ocasião em que foi determinada a citação do paciente, cujo mandado de citação, cumprido, foi juntado aos autos do Processo nº 0800508-45.2021.8.14.0022 no dia seguinte (02/06/2022), tendo sido a sua defesa prévia apresentada em 24/06/2022.

Ato contínuo, em 19/01/2023, foi realizada uma audiência de instrução e, em 25/04/2023, indeferido o último pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva feito pela defesa do coacto, sendo que, de 28 de julho a 04 de dezembro de ano corrente, os autos ficaram com vistas ao Órgão Ministerial, o qual sequer apresentou sua manifestação, estando, atualmente, conclusos para despacho.

Nesse contexto, inexiste qualquer razão idônea para justificar a delonga na marcha processual, mesmo porque o feito em questão não ostenta complexidade, já que trata da suposta prática do delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 por 02 (dois) acusados, sendo forçoso reconhecer a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, o qual, aliás, se encontra preso preventivamente há mais de 800 (oitocentos) dias, enquanto o corréu já está em liberdade desde o dia 02/12/2021, por determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA
.

(...)

2.
O excesso de prazo na formação da culpa, sobretudo porque ultrapassados 2 anos e a sentença não foi proferida, acrescentando que, desde 21/2/2022, o processo está com vista ao Ministério Público para manifestação quantos aos últimos pedidos formulados pelos réus
(fl. 315).

3. Embora a aferição do excesso de prazo não dependa de mero cálculo aritmético, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, insculpidos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, é inadmissível a subsistência de medida restritiva de liberdade individual por mais de 2 anos.

4. A despeito da relevante quantidade de entorpecente apreendido (12,5 kg de maconha e 770 g de cocaína), faz-se cabível a concessão de prisão domiciliar por força do disposto no art. 318, II, do Código de Processo Penal.

5. Ordem concedida para, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, conceder a prisão domiciliar à paciente.”
(STJ, HC 723.451/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/08/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - RELAXAMENTO EM VIRTUDE DO EXCESSO DE PRAZO - ORDEM CONCEDIDA.

Estando os pacientes presos
há mais tempo que o prazo determinado por lei,
sem que haja justificativa para tamanha dilação do prazo para formação da culpa, e não havendo previsão para a prolação de sentença penal condenatória, está comprovado o constrangimento ilegal
.”
(TJ/MG, HC 2647275-87.2021.8.13.0000, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 25/01/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a ordem, para relaxar a prisão preventiva do paciente Israel dos Santos Moraes, determinando, via de consequência, a expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém, 15/12/2023